Tribunal: STJ
Processo: 0000560-24.2018.8.26.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685032 - SP
(2024/0245883-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
INTERES.
: M T H
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS N. 284 DO STF
Documento eletrônico VDA55819576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d1cfe94-5fef-4700-9eef-6b9746a03cb7

E 7 DO STJ, NA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NA
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU
ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
e da Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015
2. No caso, a parte agravante limitou-se a tecer alegações genéricas
sobre o cabimento do recurso e a reiterar as razões de mérito, sem
demonstrar, de forma fundamentada, o desacerto da aplicação das
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, bem como da ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e da deficiência na
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d1cfe94-5fef-4700-9eef-6b9746a03cb7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685032 - SP
(2024/0245883-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
INTERES.
: M T H
ADVOGADOS
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS N. 284 DO STF
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

E 7 DO STJ, NA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NA
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU
ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
e da Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015
2. No caso, a parte agravante limitou-se a tecer alegações genéricas
sobre o cabimento do recurso e a reiterar as razões de mérito, sem
demonstrar, de forma fundamentada, o desacerto da aplicação das
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, bem como da ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e da deficiência na
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática desta
R. K. M.
relatoria (fls. 4.529-4.535) que não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância,
pela prática do crime previsto no
§ 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos,
art. 317,
6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 17 dias-multa. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e foi decretada a perda
do cargo público.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao
recurso defensivo apenas para reduzir o valor do dia-multa, mantendo a
condenação e os demais termos da sentença do Juízo de primeiro grau (e-STJ fls.
3.738-3.774).
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por entender que o recorrente limitou-
se a defender de forma genérica o cabimento do recurso, sem refutar
especificamente os óbices da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 284 do STF,
Súmula n. 7 do STJ, ausência de prequestionamento e falha na comprovação do
dissídio) (e-STJ fls. 4.529-4.535).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão (e-STJ fl. 4583).
Argumenta que não incide a Súmula n. 284 do STF, pois indicou expressamente os
dispositivos violados e a tese jurídica, nem a Súmula n. 7 do STJ, pois trata-se de
revaloração da prova e não reexame (e-STJ fls. 4.584-4.586).
Reitera as alegações de violação do
o-C e 4o, §§ 7o e 16, da
art. 3
(nulidades na colaboração premiada); do
do Código
Lei n. 12.850/2013
art. 207
de Processo Penal (impedimento de testemunha); do
do Código de
art. 157
Processo Penal (ilicitude das provas); e dos arts. 243, II, e 248 do Código de
Processo Penal (nulidade da busca e apreensão) (e-STJ fls. 4.588-4.590).
Pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do feito ao
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental foi interposto no prazo legal. Passo a examinar se
as razões apresentadas são aptas a desconstituir a decisão agravada.
A decisão monocrática ora impugnada não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta que "as premissas adotadas
para inadmissão do apelo extremo foram devidamente impugnadas" e que "não se
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

pode confundir argumentação concisa com ausência de argumentação" (fl. 4.583).
Alega que refutou a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e a ausência
de prequestionamento.
Sem razão, contudo.
A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (fls.
4.386-4.391) negou seguimento ao recurso especial com base nos seguintes óbices:
Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 do STJ, bem como deficiência na
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Ao compulsar a petição de agravo em recurso especial (fls. 4.415-4.425),
verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar
especificamente cada um desses fundamentos, limitando-se a alegações genéricas e
à reiteração do mérito recursal.
I. Súmula n. 284 do STF
A decisão de admissibilidade consignou que "o recurso especial foi
interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do
Código de Processo Civil" (fl. 4.387).
No AREsp, o agravante limitou-se a afirmar genericamente que "a r.
decisão agravada, de forma equivocada e absolutamente genérica [...] veio a
inadimiti-lo" e que "a matéria foi devidamente impugnada, não somente apontando
expressamente os dispositivos legais infringidos, como situando-os no processo"
(fl. 4.418).
Tal argumentação não ataca o fundamento da decisão de origem, qual
seja, a deficiência na exposição das razões de pedir que permitissem a exata
compreensão da controvérsia. A mera alegação de que os dispositivos foram
apontados não supre a necessidade de demonstrar, dialeticamente, o desacerto da
aplicação do verbete sumular.
II. Ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF)
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

O Tribunal
foi claro ao afirmar que "a matéria não foi
a quo
devidamente prequestionada sob o enfoque ora desejado pelo recorrente" (fl.
4.388).
No agravo, a parte recorrente restringiu-se a aduzir que "o recurso
especial interposto... aborda questões de direito federal que foram, sim, objeto de
debate e decisão pelas instâncias inferiores" (fl. 4.420). Trata-se de mera afirmação
dogmática, desacompanhada da indicação precisa dos trechos do acórdão recorrido
onde a tese haveria sido enfrentada, o que caracteriza a generalidade da
impugnação e atrai o óbice da
.
Súmula n. 182 do STJ
III. Súmula n. 7 do STJ
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial apontou que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (fl. 4.390).
Em sua insurgência, o agravante utilizou-se de texto padronizado,
afirmando que "não se trata [...] de mero reexame da prova, pelo contrário. Foram
apontados sérias violações à legislação penal [...]. Sem qualquer incursão de
mérito" (fl. 4.420).
Ocorre que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, é
imprescindível que a parte demonstre que a tese jurídica independe do
revolvimento fático, o que não foi feito. A simples assertiva de que não se trata de
reexame de provas é insuficiente para impugnar o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em que "A ausência de
impugnação específica quanto a fundamento de inadmissibilidade de recurso
especial caracteriza falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182 do STJ." (EDcl no
, relator Ministro
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.468.140/SC
Messod Azulay Neto
julgado em
DJEN de
.
11/11/2025,
14/11/2025)
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que o agravo em recurso especial não atacou
especificamente os óbices apontados na origem, limitando-se a alegações genéricas
que não satisfazem o requisito da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:04
Código de Controle do Documento: 1d3c9d25-d85f-47e2-aa5b-adfe94e4f0f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0245883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.685.032 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005602420188260094 3262420188260094
326242018826009400003264220188260094 3264220188260094
5602420188260094 5870720188260094 8206720198260094
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
AGRAVANTE
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
AGRAVANTE
: M T H
ADVOGADO
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
ADVOGADOS
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
AGRAVANTE
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R K M
ADVOGADOS
: ALINE DE CARVALHO GIACON - SP313859
ROBERTO TARDELLI - SP353390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G B
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO MARSICO - SP230541
MANSUR JORGE SAID FILHO - SP175039
C542245551029740890=4@
2024/0245883-3 - AREsp 2685032 Petição : 2025/0109307-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:31
Código de Controle do Documento: DCA702C2-C4A6-482D-ADE1-BCEAC866FD47

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0245883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.685.032 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO - SP243808
CAIO MARCELO QUILES - SP322329
INTERES.
: J G Z
ADVOGADOS
: LEANDRO SARCEDO - SP157756
LEONARDO MASSUD - SP141981
PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE - SP174084
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
INTERES.
: M T H
ADVOGADO
: WAGNER ARTIAGA - SP086731
ADVOGADOS
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ADAUTO JOSÉ FERREIRA - SP175591
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551029740890=4@
2024/0245883-3 - AREsp 2685032 Petição : 2025/0109307-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:31
Código de Controle do Documento: DCA702C2-C4A6-482D-ADE1-BCEAC866FD47